Tribunal: STF
Processo: HC 234050
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Robson Padilha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de que o paciente não estava associado de forma estável e permanente na prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes, demanda, in casu, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 841.736 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja aplicado o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), bem como absolver o paciente do crime de associação ao tráfico previsto no art. 35 da mesma lei, ao alegar inexistir os pressupostos objetivos de estabilidade e permanência na prática delituosa. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator:



    "O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico, com base nos seguintes fundamentos:



    "[...] Noutro giro, a prova constante nos autos autoriza a manutenção da condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto evidente que estavam articulados em caráter estável e permanente para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual acertada a condenação pelo crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06. 



    Por conseguinte, pelas informações dos policiais e das investigações acostadas cf. fls. 60/68 dos autos -, comprovado que os réus transportavam as drogas, e estavam associados para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas. 



    Frise-se que a droga foi apreendida no veículo conduzido pelo réu Donizete, o qual foi adquirido pelo réu Leonard com o auxílio do réu Robson, o que ficou demonstrado pelas investigações policiais, inclusive pelo fato de que eles possuíam um grupo de Whatsapp chamado “Ajuda Solidária”, justamente com a função de orientar o réu Donizete sobre o trajeto para o transporte das drogas, estando ainda o réu Robson exercendo a função de “batedor” no momento da abordagem do veículo conduzido pelo réu Donizete com as drogas apreendidas nestes autos, restando evidenciada a divisão de tarefas entre eles.



    [...]



    O Tribunal de origem destacou que "pelas informações dos policiais e das investigações acostadas cf. fls. 60/68 dos autos -, comprovado que os réus transportavam as drogas, e estavam associados para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas." Assim, a alteração desse entendimento, nos moldes em que pleiteada, exigiria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ademais, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente